Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. TERRENO LOCALIZADO EM ÁREA DESPROVIDA DE REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. IRDR No 8 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA No 1025. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Os argumentos expostos pela embargante revelam que as respectivas impugnações não se ajustam a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 2.1. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais adequadas.
3. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada.
4. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
5. O fato de encontrar-se a referida área ainda a depender de regularização não altera a natureza privada da situação jurídica em destaque, pois o imóvel se encontra devidamente registrado em nome de particular, nada havendo a obstar o reconhecimento da aquisição originária do bem pelo exercício da posse mansa e pacífica por longo período de tempo.
6. A regra prevista no art. 1040, inc. III, do Código de Processo Civil, preceitua que com a publicação do acórdão paradigma proferido em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, “os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”. 6.1. Aplicação da tese firmada por ocasião do julgamento do IRDR no 8, por este Egrégio Tribunal de Justiça, e confirmada por ocasião do julgamento do Tema 1025 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
7. Reconhecida a legitimidade da usucapião o registro imobiliário subsequente fica sujeito às medidas judiciais e aos demais requisitos legais de regência.
8. Embargos conhecidos e desprovidos.